Tribunal: STF
Processo: Rcl 92670
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5014330-47.2025.8.21.9000, sob a alegação de desrespeito às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do Supremo Tribunal Federal e aos Temas 6 (RE 566.471-RN) e 1.234 (RE 1.366.243-SC) da repercussão geral.

O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação por meio da qual a parte autora pleiteia o fornecimento do medicamento Cetuximabe, fármaco não incorporado ao SUS, indicado para o tratamento de Câncer de Cólon Sigmoide (CID C18.7).

Relata que foi deferida tutela de urgência para fornecimento do medicamento e que, posteriormente, foi juntada aos autos nota técnica do NATJUS desfavorável à sua concessão. 

Informa que interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, tendo o Tribunal de origem mantido a decisão sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos para concessão do tratamento.

Alega que a decisão reclamada desrespeita os precedentes vinculantes do STF, por não observar os requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1.234, especialmente ao admitir o fornecimento do medicamento com base em laudo médico unilateral, sem respaldo em evidências científicas de alto nível.

Sustenta que o acórdão desconsiderou o ato de não incorporação pela CONITEC, que conta com recomendação expressa nesse sentido, sem identificar qualquer ilegalidade concreta, afastando, na prática, a conclusão técnica da Administração Pública.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da reclamação, com a cassação do acórdão e a prolação de novo julgado em conformidade com as teses dos Temas 6 e 1.234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 8):

“Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face da decisão interlocutória, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada requerida, nos autos da ação ajuizada por M.E.. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, prevê os requisitos autorizadores da tutela de urgência, os quais devem estar presentes para a concessão da medida liminar requerida. 
No contexto, em relação ao mérito da questão, deve ser mantida a decisão proferida quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim deliberada:
‘Vistos. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face da decisão interlocutória, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada requerida, nos autos da ação ajuizada por M. E. Em suas razões, sucintamente, asseverou inconsistência na Nota Técnica, pois a medicação CETUXIMABE (ERBITUX) 5 MG/ML 100M não foi recomendada pela CONITEC. Alegou que não há evidências científicas de alto nível atestando a superioridade e segurança do tratamento medicamentoso. Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo, com a reforma da decisão que determinou o(s) medicamento(s); e, por fim, o provimento do agravo. 
Relatado. 
Inicialmente, consigno a admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a interposição de recurso de Agravo de Instrumento em face de decisões que deferem e indeferem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, nos termos dos artigos 3º e 4º, da Lei n.º 12.153/91. 
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo e passo à análise do requerimento de efeito suspensivo. Com efeito, a teor do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 7º, inciso IX, da Resolução n.º 03/2012 – Órgão Especial (Regimento Interno das Turmas Recursais), compete ao Relator analisar o pedido de antecipação eventualmente formulado pela parte recorrente. 
A antecipação da pretensão recursal equivale à própria tutela provisória de urgência antecipada, que encontra seus requisitos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a saber: [...] 
Na hipótese, ausente a probabilidade do direito, os requisitos autorizadores da medida antecipatória, em juízo de cognição sumária (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). 
Conforme a publicação no DJE em 19/09/24 da decisão do Tema 1234 do STF, em que foi homologado o acordo com a Comissão Especial, cabe à parte autora o ônus de atendimento à Súmula Vinculante n. 60:
 Súmula vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). 
Em primeira análise, o laudo médico assistente atende aos novos pressupostos do acordo homologado pela Comissão Especial, como também há estudos científicos de alto nível respaldando a indicação do fármaco CETUXIMABE (ERBITUX) 5 MG/ML 100M, para a patologia descrita - NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON SIGMOIDE (CID 10 C18.7), ratificado pela Nota Técnica: 
‘(...) Evidências provenientes de estudos randomizados de grande relevância, como o FIRE-3 e o CALGB 80405, demonstraram que a associação do cetuximabe à quimioterapia promove aumento significativo da sobrevida global nesse subgrupo, consolidando seu papel como uma das principais terapias-alvo na primeira linha de tratamento. (...) O cetuximabe é um anticorpo monoclonal anti-EGFR com eficácia comprovada em pacientes com câncer colorretal metastático RAS wild-type, especialmente naqueles com tumores originados no cólon esquerdo. Evidências provenientes de estudos randomizados de grande relevância, como o FIRE-3 e o CALGB 80405, demonstraram que a associação do cetuximabe à quimioterapia promove aumento significativo da sobrevida global nesse subgrupo, consolidando seu papel como uma das principais terapias-alvo na primeira linha de tratamento. Em cenários de doença refratária, o cetuximabe também demonstrou benefício clínico. (...)’. 
A nota técnica foi desfavorável, mas a fundamentação foi a falta de informações técnicas que poderão ser complementadas na instrução, viabilizando novo parecer. Apesar disso, observa-se que a autora colacionou o [prontuário] hospitalar e o histórico do tratamento de câncer à inicial, incluindo quimioterapia com FOLFIRI e radioterapia. (evento 1, LAUDO4). 
Assim, considerando que se trata de uma doença agressiva, com risco de progressão e morte, conforme laudo, em que foi mencionado uso prévio dos medicamentos disponíveis no SUS para a patologia sem resultado efetivo, bem como há evidencia cientifica robusta com o uso do fármaco para a patologia, o pleito liminar procede. 
Ademais, o próprio parecer do evento 17, NOTATEC1 reconhece que não há medicamento a disposição para o tratamento de câncer: 
‘Não há incorporação de terapias anti-EGFR (como cetuximabe ou panitumumabe) no SUS. Na saúde suplementar, além dos mesmos esquemas quimioterápicos, estão disponíveis terapias direcionadas de acordo com o perfil molecular do tumor, incluindo o cetuximabe ou panitumumabe para pacientes com tumores RAS wild-type, o bevacizumabe para inibição da angiogênese, terapias anti-BRAF (encorafenibe + cetuximabe para mutação BRAF V600E) e, em casos com instabilidade de microssatélites (MSI-H/dMMR), imunoterapia com pembrolizumabe ou nivolumabe. Assim, o cetuximabe é uma opção reconhecida e aprovada pela ANVISA e amplamente utilizada na saúde suplementar, porém não incorporada ao SUS até o momento.’
Logo, a priori, e considerando a circunstância fática dos autos, principalmente a patologia envolvida (neoplasia), foi demonstrada a existência dos estudos científicos na Medicina Baseada em Evidências, conforme estabelecido nos itens 4.3 e 4.4, incluindo a ausência de substituto para o tratamento da patologia, no SUS: 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento n a Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 1 
Dessa forma, foi apontada superioridade e eficácia do tratamento para a patologia da parte autora, consubstanciada pelo parecer técnico nos autos, aliada à impossibilidade de substituição (sem equivalente) de tratamentos pela rede publica de saúde na hipótese. 
Ademais, a respeito da não incorporação pela CONITEC, verifica-se além da incerteza na eficácia (apesar de evidências cientificas robustas) levou como ponto relevante o custo elevado diante de benefício incerto. 
[...]
Por fim, lembro que a análise jurídica da não incorporação pela Conitec está adstrita somente ao ato administrativo 2 : 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
Portanto, a impugnação do demandante em relação à Nota técnica requer dilação probatória, não coadunando com análise perfunctória manejada. 
Dito isso, neste momento processual, impositivo o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que ausentes os requisitos exigidos para reforma do decisum em primeiro grau. 
[...]’
Isso posto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela de urgência requerida, em sede recursal, é de ser confirmada, uma vez que ausentes elementos nos autos que ensejam mudança no entendimento perfilhado. ANTE DO EXPOSTO, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento”. (grifos acrescidos)

Transcrevo a ementa do julgado:

“SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CETUXIMABE (ERBITUX) 5 MG/ML 100M. NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON SIGMOIDE (CID 10 C18.7). NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL. TEMA 1234 ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas no acórdão reclamado evidenciam que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, afastando as alegações de ofensa aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Tendo o Tribunal reclamado reconhecido, à vista dos fatos e das provas produzidas, o preenchimento dos requisitos atinentes à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento, descabe a esta Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

Ademais, cumpre destacar que a decisão impugnada possui natureza provisória, proferida em sede de tutela de urgência recursal, permanecendo a controvérsia sujeita ao regular prosseguimento da instrução na instância de origem.

A reclamação não se presta à rediscussão do acerto da decisão nem à substituição do juízo das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos exigidos, salvo em hipóteses de manifesta teratologia ou descumprimento frontal de precedente vinculante, o que não se verifica  na espécie. 

Nesse mesmo sentido, em demandas semelhantes relativas ao fornecimento do medicamento Cetuximabe, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 91.497/RS, de minha relatoria, DJe de 24/03/2026; Rcl 91.151/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/03/2026; e Rcl 79.767/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/08/2025.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente